Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se por 14 dias o desfecho da decisão proferida no dia 23.3.2022, nos autos de origem (Id. 119265347), oportunizando o cumprimento do mandado Id. 86911707, que determinou o bloqueio de valores oriundos de monetização financeira do canal que o Executado possui na plataforma Youtube, até o limite de R$ 25.069,74. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora